Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por K.B.F. contra r. decisão que, na ação de inventário de M.I.B.F., indeferiu o novo pedido de destituição do inventariante feito pela herdeira K., determinou retificação das declarações apresentadas pelo inventariante, com descrição de documentos a serem arrolados por ele, sob pena de remoção do encargo da inventariança e posterior extinção do feito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e interesse processual, conforme art. 485, IV e VI, do CPC, c/c Provimento 07 de 11/06/2012 deste TJDFT. Alega a Agravante que a determinação de extinção do feito por inércia do inventariante, ao invés de nomear outro em seu lugar, contraria os princípios da celeridade processual, da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de causar prejuízos aos herdeiros e credores. Sustenta que a remoção imediata do inventariante e a nomeação de um novo são medidas necessárias para garantir o cumprimento das obrigações no inventário e evitar maiores danos ao patrimônio hereditário, pois o inventariante atual está inerte em cumprir suas obrigações processuais. Formula, ao final, os seguintes requerimentos: 1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória. 2. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente. 3. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. 4. Requer-se a determinação da remoção do inventariante, Sr. Geraldo Araújo Ferreira, em razão de sua inércia e descumprimento das ordens judiciais, com a consequente nomeação da herdeira Sra. Keylle Bicalho Ferreira para assumir a inventariança. 5. Requer-se a intimação do inventariante para que apresente, no prazo estipulado, as planilhas de todas as dívidas da empresa LUZIGÁS, bem como a prestação de contas dos aluguéis auferidos dos imóveis pertencentes ao espólio. 6. Requer-se a determinação do depósito judicial dos valores referentes aos aluguéis recebidos até a presente data, visando à quitação das dívidas existentes do espólio. 7. Requer-se a apresentação de certidões negativas de débitos tributários federais e municipais atualizadas em nome da inventariada, bem como certidões negativas de débitos dos bens arrolados. 8. Requer-se a autorização para a venda do único bem imóvel a ser partilhado, localizado na Rua Modesto Machado, quadra 46, Setor Viegas, Luziânia/GO, para a quitação das dívidas e pagamento do ITCMD. 9. Requer-se que, até a venda do referido imóvel, todos os aluguéis auferidos sejam depositados em conta judicial do espólio, garantindo a transparência e a correta administração dos recursos. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. O inventário é considerado de interesse público na medida em que é uma forma de prestação de serviço público, com o objetivo de legitimar situações jurídicas de interesses particulares que exigem o concurso do Estado para final constituição. Com a morte do autor da herança ocorrem implicações sociais, administrativas e tributárias, criando um indesejável hiato na gestão do patrimônio deixado, inclusive para eventuais credores. Segue-se que o Código, prevendo a inércia do inventariante, permitir a adoção de outras medidas, inclusive nomeação de pessoa estranha à ordem sucessória, para concluir o procedimento. (Art. 622 e segs do CPC). Ocorre que a remoção do inventariante é medida extrema e somente diante de provas robustas, sob o crivo do contraditório, é possível analisar a conveniência dessa alteração. A r. decisão agravada validou os atos do inventariante, de acordo com a fase processual em que a ação se encontra, seguiu com a determinação de uma série de medidas a serem adotadas pelo inventariante e, no momento, o prazo ainda está em curso para o inventariante apresentá-las em juízo. Lado outro, a advertência de que o transcurso do prazo sem cumprimento das medidas acarretaria a extinção do feito, embora pareça conclusão desacertada, não contém cunho decisório suficiente para a sua rediscussão em sede de recurso. É preciso aguardar o trâmite regular dos atos judiciais. Ademais, a concessão de prazo para o inventariante apresentar documentos a fim de instruir o feito não resulta qualquer prejuízo aos herdeiros, ao contrário, a suspensão da r. decisão agravada se revelaria contraproducente, porquanto atrasaria desnecessariamente o andamento e a instrução do processo. Portanto, ausentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, INDEFIRO O PEDIDO. Intimem-se. Comunique-se. Intimem-se para contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator